Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. PROVA PERICIAL DETERMINADA. LAUDO PERICIAL APRESENTADO. IMPUGNAÇÃO. LAUDO COMPLEMENTAR. HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES CONFORME DEFINIDOS PELO PERITO. ESCLARECIMENTOS REALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Devidamente esclarecidas as divergências apontadas pelo agravante no laudo pericial complementar, deve ser afastada a alegação de excesso no valor apurado pela perícia e homologado pelo juiz singular.

2. No caso, conforme apontado no laudo complementar, foi observada a paridade matemática, de modo a estender a redução a todas às parcelas do financiamento. Foram utilizados percentuais e frações e não valores absolutos oriundos do saldo devedor originário que se encontrava equivocado, de acordo com a ação coletiva que deu origem ao título judicial liquidado.

3. Correta, portanto, a decisão agravada ao homologar os valores nos termos definidos pelo laudo pericial apresentado.

4. Recurso conhecido e não provido.